Tribunal: TJDFT
Processo: 0729320-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM RESIDÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DIÁRIAS. RELATÓRIOS MÉDICOS. TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE MEDICINA DOMICILIAR – ABEMID. TABELA DE AVALIAÇÃO PARA PLANEJAMENTO DE ATENÇÃO DOMICILAR. ESCALA KATZ. DEPENDÊNCIA TOTAL PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA – AVD. MEDIDA REVERSÍVEL. ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a avaliação levada a efeito por médico dos quadros da agravante no sentido de que “o agravado não tem justificativa clínica para assistência técnica de 24 horas, mas de 12 horas (ID38938609)”, o certo é que 1.1. a médica Geriatra assistente do agravado considerou-o “totalmente dependente”, atestando que faz “uso de O2 por cateter contínuo” (prótese respiratória contínua não invasiva) e necessita de “cuidador em tempo integral” (relatório médico); 1.2. o Relatório de Admissão Fisioterapia também é no sentido de que o agravado se encontra “totalmente dependente para a AVDS” (atividade da vida diária) e “respirando sob uso de O2 em cateter nasal a 3L/min”. Consta, ademais, que o agravado apresentava “sinais de desconforto respiratório e desnaturação quando retirado o oxigênio”, quadro similar ao apresentado quando o levou a internação, oportunidade em que foi constatada pneumonia, resultando na autorização do aumento de complexidade da assistência para 24 horas de acompanhamento de técnico de enfermagem, segundo o Relatório da GEAP (agravante; 1.3. segundo a Tabela da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID, o uso de prótese respiratória contínua não invasiva pelo agravado e o fato de ter sido considerado “totalmente dependente para a AVDS” (atividade da vida diária) colocam-no na condição de paciente de alta complexidade que necessita de enfermagem 24 horas; 1.4. a Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar de acordo com a Escala Katz informa que o agravado foi classificado como dependente total para o desempenho das atividades básicas de vida diária — AVD.

2. Por fim, de se ver que a manutenção da determinação judicial contra a qual a agravante se insurge não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.